Tribunal: TJPA
Processo: 0003145-54.2016.8.14.0029
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-05

Ementa:
APELA??O CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO ? DOSIMETRIA DA PENA ? REFORMA ? REVIS?O DA PRIMEIRA FASE E INSURG?NCIA CONTRA A SUBSTITUI??O DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITO ? PROCED?NCIA EM PARTE ?? O JULGADOR FIXOU A PENA BASE NO M?NIMO LEGAL, APESAR DE TER AVALIADO CIRCUNST?NCIA DESFAVOR?VEL, EM SEGUIDA APLICOU AS CAUSAS DE AUMENTO E POR ?LTIMO AS ATENUANTES, INVERTENDO AS DISPOSI??ES DO ART. 68 DO CP ? PRIMEIRA FASE ? CIRCUNST?NCIAS DESFOR?VEIS DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNST?NCIAS DO CRIME QUE ELEVARAM A PENA BASE ACIMA DO M?NIMO LEGAL ? NA SEGUNDA FASE, AL?M DAS ATENUANTES DA CONFISS?O ESPONT?NEA E DA MENORIDADE, DE OF?CIO, VAI RECONHECIDA A ATENUANTE DO ART. 65, III, ?B? DO CP, PELO FATO DO APELADO TER PROCURADO, ESPONTANEAMENTE, AP?S O CRIME, EVITAR MAIORES ATRIBULA??ES, PEDINDO AO COMPARSA PARA RESTITUIR ? V?TIMA O CELULAR, TENDO SIDO DEVOLVIDO, INCLUSIVE, NO IN?CIO DO ASSALTO ELE N?O PROSSEGUIU NA EXECU??O DO CRIME, SAINDO DO LOCAL, POR TER RECONHECIDO QUE A V?TIMA FOI O SEU EX-COLEGA DE ESCOLA, MAS O COMPARSA CONTINUOU ? EM VIRTUDE DA V?TIMA N?O TER CERTEZA SE ERA UMA ARMA DE FOGO OU UMA FACA QUE O COMPARSA POSSU?A, A D?VIDA MILITA EM FAVOR DO R?U ? RECONHECIMENTO APENAS DO CONCURSO DE PESSOAS ? N?O HOUVE NENHUMA SUBSTITUI??O DA PENA PELO JULGADOR ? PENA DEFINITIVA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUS?O, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA ? APELO PARCIALMENTE PROVIDO ? UN?NIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0003145-54.2016.8.14.0029
COMARCA DE ORIGEM: MARACANÃ/PA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 01 APENSO)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA: EDUARDO JOSÉ FALESI DO NASCIMENTO
APELADO: ADRIELSON ALVES DA SILVA
DEFENSORA PÚBLICA: ANA ALICE NEVES CALDAS FIGUEIREDO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA - REVISÃO DA PRIMEIRA FASE E INSURGÊNCIA CONTRA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITO - PROCEDÊNCIA EM PARTE -- O JULGADOR FIXOU A PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL, APESAR DE TER AVALIADO CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL, EM SEGUIDA APLICOU AS CAUSAS DE AUMENTO E POR ÚLTIMO AS ATENUANTES, INVERTENDO AS DISPOSIÇÕES DO ART. 68 DO CP - PRIMEIRA FASE - CIRCUNSTÂNCIAS DESFORÁVEIS DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE ELEVARAM A PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - NA SEGUNDA FASE, ALÉM DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE, DE OFÍCIO, VAI RECONHECIDA A ATENUANTE DO ART. 65, III, ¿B¿ DO CP, PELO FATO DO APELADO TER PROCURADO, ESPONTANEAMENTE, APÓS O CRIME, EVITAR MAIORES ATRIBULAÇÕES, PEDINDO AO COMPARSA PARA RESTITUIR À VÍTIMA O CELULAR, TENDO SIDO DEVOLVIDO, INCLUSIVE, NO INÍCIO DO ASSALTO ELE NÃO PROSSEGUIU NA EXECUÇÃO DO CRIME, SAINDO DO LOCAL, POR TER RECONHECIDO QUE A VÍTIMA FOI O SEU EX-COLEGA DE ESCOLA, MAS O COMPARSA CONTINUOU - EM VIRTUDE DA VÍTIMA NÃO TER CERTEZA SE ERA UMA ARMA DE FOGO OU UMA FACA QUE O COMPARSA POSSUÍA, A DÚVIDA MILITA EM FAVOR DO RÉU - RECONHECIMENTO APENAS DO CONCURSO DE PESSOAS - NÃO HOUVE NENHUMA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PELO JULGADOR - PENA DEFINITIVA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do desembargador relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 08 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0003145-54.2016.8.14.0029
COMARCA DE ORIGEM: MARACANÃ/PA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA: EDUARDO JOSÉ FALESI DO NASCIMENTO
APELADO: ADRIELSON ALVES DA SILVA
DEFENSORA PÚBLICA: ANA ALICE NEVES CALDAS FIGUEIREDO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio do i. Promotor de Justiça, Eduardo José Falesi do Nascimento, interpôs recurso de Apelação Criminal em face da sentença do d. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que condenou ADRIELSON ALVES DA SILVA, vulgo ¿Bolo¿, qualificado nos autos, à pena de quatro (04) anos e seis (06) meses de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa - incidência do art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal.

Realizada a detração pelo julgador, restou a cumprir a pena de quatro (04) anos, dois (02) meses e vinte e cinco (25) dias de reclusão. O regime inicial de cumprimento da pena foi estipulado o semiaberto. (fls. 70-78).

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿(...) no dia 24 de agosto do corrente ano
(2016),
os ora denunciados
(Adrielson Alves da Silva e Marinaldo da Silva Santos)
subtraíram, mediante grave ameaça, um aparelho de telefonia celular da vítima Artur Luan Raiol dos Santos em plena via pública deste Município. Pelo que se extraiu dos relatos feitos perante à autoridade policial, a vítima encontrava-se em frente à residência de uma amiga quando fora abordada pelos ora denunciados, tendo o primeiro denunciado
(Adrielson)
anunciado o assalto mostrando uma arma de fogo que portava na cintura, tendo exigido a entrega do aparelho celular que a vítima portava. De imediato, a vítima reconheceu o denunciado Adrielson, sendo que o denunciado Marinaldo passou a exigir que a vítima entregasse o aparelho, ocasião em que a vítima passou a gritar pedindo socorro, quando então, ambos os assaltantes, acabaram por empreender fuga do local após conseguirem pegar a res furtiva das mãos da vítima. Em seguida, o fato foi comunicado à autoridade policial civil que iniciou diligências que resultaram na identificação dos agentes delituosos (...)¿.
Sic - fls. 70-71.

O
dominus litis
, rechaça exclusivamente a dosimetria da pena alegando, em síntese,
error in judicando
por parte do julgador, precisamente na fixação da pena-base no mínimo legal quando há nitidamente circunstâncias judiciais do art. 59 do CP desfavoráveis ao réu.

Discorre acerca da violação ao princípio da individualização da pena e que o delito praticado com violência e grave ameaça não permite a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito realizada na sentença apelada, em clara ofensa ao art. 44 do CP.

Por fim, pede o provimento do recurso, com escopo à reforma da sentença nos termos da fundamentação recursal, no sentido de ser retificada a sanção penal imposta, na forma do pedido de fls. 105-116.

Contrarrazões às fls. 118-124 pugnam para que seja mantida a decisão
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo ministerial, para o redimensionamento da pena-base, elevando-se o
quantum
fixado na sentença condenatória.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ atuando por meio da Promotoria de Justiça junto à Comarca de Maracanã/PA em face da sentença do d. Juízo de Direito da Vara Única da referida comarca, que condenou ADRIELSON ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de quatro (04) anos e seis (06) meses de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa - incidência do art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal.

Realizada a detração pelo julgador, restou a cumprir a pena de quatro (04) anos, dois (02) meses e vinte e cinco (25) dias de reclusão. O regime inicial de cumprimento da pena foi estipulado o semiaberto. (fls. 70-78).

O apelante impugna, exclusivamente, a dosimetria da pena na primeira fase, alegando
error in judicando
precisamente na fixação da pena-base no mínimo legal quando há, segundo diz, circunstâncias judiciais do art. 59 do CP desfavoráveis ao réu.

Discorre acerca da violação ao princípio da individualização da pena e que o delito praticado com violência e grave ameaça não permite a substituição da pena corporal pela restritiva de direito realizada na sentença apelada, em clara ofensa ao art. 44 do CP.

Em síntese, o apelante pede a revisão da dosimetria da pena.

Em princípio, cabe a transcrição da dosimetria da pena realizada na sentença apelada para analisarmos os pormenores:

¿(...)
Quanto ao réu ADRIELSON ALVES DA SILVA
(§) 1) Pena privativa de liberdade (§) Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, para fixação da pena base, tem-se que a
culpabilidade
é intensa e própria dos delitos contra o patrimônio, agindo o réu conscientemente com a intenção de subtrair para si algo pertencente à vítima, comportando-se, assim, com alto grau de reprovabilidade. O réu é tecnicamente primário, constando como
antecedente criminal
um outro crime de roubo, objeto do Processo 0005369-62.2016.814.0029. Quanto à
conduta social e personalidade
, não é possível afirmar, pelas informações disponíveis nos autos, que possua conduta maculada por desvios e orientada para a senda do crime.
Os motivos
são os próprios dos crimes contra o patrimônio, ou seja, o ganho fácil, sem esforço.
As circunstâncias
foram de praticar o delito em concurso, e mediante a utilização de arma branca (faca) com o intuito de subtrair bens da vítima.
As consequências
de cunho material foram graves, dado que foi fomentada a insegurança patrimonial e abalo psicológico à vítima.
Nada há nos autos a indicar que a vítima tenha concorrido ou contribuído para a conduta do acusado
e de seu comparsa e para o resultado lesivo. (§) Consideradas as circunstâncias judiciais fixo ao
réu pena base no mínimo legal
,
em 4 anos de reclusão
,
que elevo de 1/3 por haver reconhecida a incidência das majorantes dos incisos I e II, do § 2º, do art. 157, do Código Penal, reduzindo-a, em seguida, de 10 meses por militar a seu favor as atenuantes da menoridade e confissão espontânea, redundando em pena corporal de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, que torno definitiva nesse patamar ante a inexistência de outras causas ou circunstâncias capazes de modificá-la.
(§) 2) Da detração da pena (art. 387, § 2º do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 12.736/2012). (§) O réu foi preso em 31.08.2016, perfazendo, na data desta sentença, 3 meses e 5 dias de prisão cautelar, restando cumprir pena de 4 anos, 2 meses e 25 dias. (§) 3) Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. (§) Considerando a quantidade de pena corporal aplicada,
o regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto,
de que trata o art. 33, § 2º, b, do Código Penal. (§) 4) Pena de multa (§) Analisando a situação sócio-econômico-financeira do acusado e as circunstâncias traçadas pelo artigo 59, do CPB, e considerando as disposições do art. 68, do mesmo Codex, fixo a
pena de multa em 10 (dez) dias-multa
, considerando o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido por índices oficiais. (...)¿. Sic - fls. 76-77.

O apelante, em princípio, impugna a primeira fase da dosimetria, e para a fiel análise das vetoriais do art. 59 do CP, impõe-se conhecer as circunstâncias pelas quais ocorreu concretamente os fatos, no império das palavras da vítima, que têm relevância em crimes contra o patrimônio, mormente quando em harmonia à confissão do comparsa MARINALDO e do próprio apelado, assim se vê nos autos.

Em Juízo:

ARTUR LUAN RAIOL DOS SANTOS
- Vítima - fl. 69/Mídia: ¿
... que estava em frente de sua casa com uma menina...
que passaram dois rapazes e depois voltaram e anunciaram o assalto
...
que um já veio colocando a mão na cintura sabe como é?
(intimidando)
... que então um pediu para o depoente entregar o celular
... que a menina que estava com o depoente gritou...
que o depoente não viu se era uma arma ou uma faca, porque não viu direito... que quando o depoente levantou a cabeça reconheceu um deles que estudou com o depoente, que é o ¿Bolo¿
e reconheceu o outro porque já tinha visto por aí...
que o celular lhe foi devolvido no outro dia
... que os dois foram lhe assaltar
- em meio à oitiva o representante ministerial pediu para os acusados entrarem na sala de audiência para que a vítima apontasse quem fez o que; os acusados entraram, a vítima olhou para os dois e, de imediato, disse:..
que o de camisa amarela, na hora, correu porque reconheceu que o depoente estudou com ele
... e apontou o de camisa branca como aquele que lhe assaltou (o MARINALDO).
..
que MARINALDO é que estava com a arma, que o depoente não sabe se era de fogo ou uma faca... que o ¿Bolo¿ é o de camisa amarela, o ADRIELSON... ¿.
Sublinhado.

No clamor dos acontecimentos, o ofendido disse na Polícia:

¿
...
que BOLO também reconheceu o informante e desistiu da ação delituosa, ainda falou em textuais para o seu comparsa ¿
deixa o moleque
¿, pegou a bicicleta e se evadiu.
..¿.
(fl. 11 do IPL). Grifo.

Ninguém melhor que a vítima para informar os pormenores das circunstâncias que passou na ocasião do assalto, especialmente quando se observa que suas palavras não estão isoladas nos autos e encontram eco justamente na confissão dos agentes que com ela interagiram.

MARINALDO DA SILVA SANTOS - ¿Neném¿ - Comparsa do apelado - fl. 69/Mídia: ¿...
que o depoente subiu na bicicleta de ADRIELSON...
que o depoente pegou o celular, mas devolveu porque ficou arrependido... que ADRIELSON não participou do assalto
... que não houve combinação...
que não tinha arma
... que quem devolveu o celular foi o pai do ¿Bolinho¿ ... que foi o pai do ADRIELSON...
que quem pegou o celular da vítima foi o depoente
...¿.
Destaque.

ADRIELSON ALVES DA SILVA - ¿Bolo¿ - fl. 69/Mídia:
...
que vinha de bicicleta e MARINALDO subiu... que iam ¿coisar¿ a vítima .... que desceram da bicicleta e na hora que iam ¿coisar¿, o depoente reconheceu a vítima e desistiu
...
que o depoente não fez nada para impedir o seu comparsa.
..
que o depoente desistiu e foi embora e seu comparsa veio logo atrás
... que no outro dia o depoente pediu para MARINALDO devolver o celular para a vítima
... que o depoente estudou com a vítima e se conheciam desde moleques, por isso desistiu do roubo
...
que o depoente não tinha visto antes quem era a vítima do assalto
... que alguém teria que ir lá devolver e iam pedir para a irmã do depoente... que MARINALDO devolveu... que não usam armas
... que o depoente confessa que chegou a iniciar o assalto, mas desistiu e foi embora
... que não houve planejamento...
que desistiu porque reconheceu a vítima.
..¿.
Sublinhado.

A testemunha DJOHNNY MIGUEL NUNES RAIOL, primo da vítima, informou em Juízo que quem devolveu o celular no outro dia foi o pai de ADRIELSON que é um servidor público municipal (fl. 69/Mídia); portanto, não foi a polícia.

Há um brocardo jurídico
assim
Da mihi factum, dabo tibi jus
- Dá-me os fatos que lhe darei o Direito.

Para se fazer justiça é necessário se ater aos fatos; observar a conduta de cada um na execução do crime e aplicar o direito. O apelado não contribuiu para a consumação, mas iniciou e depois não fez nada para evitá-lo.

Pelo visto, o recorrido tem sua parcela de responsabilidade porque se arrependeu depois que já tinha sido anunciado o assalto.

Ponderando as possibilidades, não se trata da figura da desistência voluntária ou arrependimento eficaz do art. 15 do CP porque o delito foi consumado, embora não tenha sido por vontade do apelado. No mesmo sentido: STJ - AgRg no REsp 1549809/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Pub. DJe 24/02/2016.

De igual modo, não caberia a atenuante do arrependimento posterior por ser incabível ao crime de roubo. Por analogia: STJ - AgRg no AREsp 1031910/AC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Pub. DJe 26/05/2017.

No entanto, cada acusado responde dentro de sua responsabilidade e forçoso é, diante das circunstâncias acima expendidas, reconhecer,
de ofício,
a atenuante do art. 65, III, alínea
b

do CP, tendo em vista que o apelado procurou, por sua espontânea vontade, logo após o crime, evitar para a vítima maiores atribulações, pedindo para que seu comparsa devolvesse o aparelho celular, o que foi devidamente feito.

Com relação ao emprego de arma, o ofendido, na polícia, havia dito que era uma arma de fogo (fl. 11 do IPL); no entanto, em Juízo, por diversas vezes foi inquirido sobre a arma e, com toda a certeza afirmou que não tinha certeza se era arma de fogo ou uma faca e, qualquer dúvida, milita em favor do réu, afastando a causa de aumento do emprego de arma de fogo.

DO MÉRITO RECURSAL

Depreende-se da DOSIMETRIA DA PENA realizada na sentença que, após fixada a pena base no mínimo legal, apesar do julgador ter avaliado circunstância desfavorável, em seguida aplicou as causas de aumento e por último as atenuantes.

Com isso, houve a inversão das disposições do art. 68 do CP que estabelece:
¿A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.¿

Retificando as referidas disposições, prevejo que a participação do apelado na execução do crime, neste caso, foi excepcional e assim passamos à sua DOSIMETRIA DA PENA, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP - incidência criminal do art. 157, §2º, II do CP:

O apelado registra culpabilidade desfavorável, pela reprovabilidade de sua conduta ousada de deliberadamente, em via pública, sem receio de ser visto pelos transeuntes, anunciar o assalto dando início à ação; é tecnicamente primário, porque não ostenta nenhuma sentença condenatória com trânsito em julgado (fl. 31); a conduta social e personalidade, sem notícia nos autos; os motivos do crime não extrapolam o normal da espécie que é de buscar lucro fácil; as circunstâncias são desfavoráveis por que, na hora, não fez nada para impedir o delito quando de sua desistência em prosseguir com a execução; as consequências do crime lhe são favoráveis, vez que influenciou diretamente para a restituição da
res furtiva
e por fim, não antevejo que a vítima, com seu comportamento, tenha contribuído para o delito; todavia, por força do enunciado da Súmula 18 do TJE/PA, constitui um vetor neutro.

Assim, suficiente para reprovar e prevenir o crime, fixo a pena base, pelas duas circunstâncias desfavoráveis, entre os graus mínimo e médio, em cinco (05) anos de reclusão e doze (12) dias-multas, estes calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, levando em consideração as condições econômicas do apelado.

Há que se aplicar as circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, I (menoridade) e III, alíneas ¿b¿ (procurou, espontaneamente, após o crime, evitar as suas consequências) e "d" (confissão espontânea) do CPB, de modo que, atenuo a pena em um (01) ano, alcançando o mínimo legal nesta fase.

Não antevejo agravantes a aplicar nem causas de diminuição de pena.

Em razão da causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II do CP (concurso de agentes), majoro a sanção até aqui fixada em 1/3 (um terço),
passando a pena privativa de liberdade para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, que torno definitiva e final, sem prejuízo da detração.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto
.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do CP.

O apelante se insurgiu também contra a substituição da pena corporal por restritiva de direito; porém, compulsando os autos, constata-se que não houve na sentença apelada a alegada conversão.

Pelo exposto, conheço do recurso e, acompanhando o parecer ministerial, dou-lhe parcial provimento, nos termos desta fundamentação.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 08 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApMpAdrielson